Tribunal: TJSP
Processo: 1096150-90.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no exame de argumentos da embargante que infirmariam as conclusões do laudo pericial. Julgado que examinou detalhadamente a prova, assentando que as conclusões da perícia não foram infirmadas por provas técnicas. Desnecessidade de exame de todos os argumentos da parte. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no exame de argumentos da embargante que infirmariam as conclusões do laudo pericial. Julgado que examinou detalhadamente a prova, assentando que as conclusões da perícia não foram infirmadas por provas técnicas. Desnecessidade de exame de todos os argumentos da parte. Pretensão voltada à revisão do julgado, emprestando aos embargos de declaração o efeito infringente que não lhe é próprio. Embargos rejeitados.